Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704437-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO MACHADO SANTOS AGRAVADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO AUGUSTO MACHADO SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito 0700595-34.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. A decisão agravada foi proferida nos termos: Tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo autor no ID n. 184146598, mais os extratos bancários de ID n. 183993326/ 183993331, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se no sistema. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Pedro Augusto Machado Santos em desfavor de Kabum Comercio Eletronico S.A e Nu Pagamentos S.A. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora narra que, no dia 27/12/2023, realizou a compra de 5 produtos eletrônicos, mas que, por incompatibilidade entre eles, só percebida em momento posterior, requereu o cancelamento da compra junto à ré Kabum S.A., cerca de 1h30min após a compra. Esclarece que, inobstante ter entrado em contato por diversas vezes, ainda sim um dos produtos “processador AMD Ryzen” foi entregue em sua residência. Aponta, embora tenha devolvido o produto via Correios, somente teria recebido o estorno parcial da compra, no valor de R$ 4.175,54. Sustenta, assim, que os réus agiram ilicitamente ao efetivarem o estorno parcial, quando exercido, legitimamente, seu direito ao arrependimento. Contudo, a tutela pleiteada visa atingir, em um primeiro momento, somente o patrimônio do réu Nu Pagamentos S.A, que, em sede de cognição sumária, não teve responsabilidade pelo dano sofrido pelo autor, pois a ordem de estorno caberia à ré Kabum S.A, sendo prematuro determinar à instituição financeira o restabelecimento de limite de crédito de fato utilizado pelo autor, conquanto tenha cancelado a compra. Ademais, no documento de ID n. 183855946 (fls. 57/65), a requerida Kabum S.A. solicitou ao réu o envio das fotos do produto, e respectiva caixa, a ser devolvido, expondo o motivo do arrependimento. No entanto, é possível extrair que o requerente não atendeu o comando da empresa, pois as fotos foram enviadas ao e-mail “mensageiro@kabum.com.br”, que não recebe mensagens, embora tivesse de ser enviado ao e-mail “faleconosco@kabum.com.br”, conforme orientado pela ré Kabum S.A. (ID n. 183855946, p. 57). Tal fato pode ter implicado na ausência de estorno pela Kabum S.A. e, por consequência, na continuidade no comprometimento do limite do cartão de crédito do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Intimem-se. Em suas razões recursais (ID. 55620764), o agravante alega que a instituição financeira, 2a agravada, se recusa a estornar a diferença dos juros, em que pese os diversos contatos telefônicos e e-mails encaminhados. Narra que a compra efetuada foi no valor de R$ 7.149,17 (sete mil, cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos) em 24 (vinte e quatro) prestações, de modo que, com os juros do parcelamento o valor total foi para R$ 9.360,04 (nove mil, trezentos e sessenta reais e quatro centavos). Aponta que houve fato novo superveniente que não foi considerado pelo juiz a quo, e que no dia 04 de janeiro de 2024 foi estornado o valor de R$ 4.172,54 e no dia 26 de janeiro foi devolvida a quantia de R$ 2.976,63 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) remanescendo o montante a ser devolvido de R$ 2.210,87 (dois mil, duzentos e dez reais e oitenta e sete centavos). Afirma que a probabilidade do direito alegado decorre da responsabilidade objetiva dos agravados (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e do fato do consumidor ter exercido o seu direito de arrependimento, conforme previsto no art. 49 do CDC. Entende que “como houve o estorno parcial do valor, cancelar todo o valor financiado do limite não seria o correto, razão pela qual a parte pugna por tutela de urgência a fim de reestabelecimento do limite ao montante de R$ 2.210,87 (dois mil, duzentos e dez reais e oitenta e sete centavos)”. Acrescenta que entrou em contato com o banco agravado e foi negado o estorno da diferença, ao fundamento de que “não realiza estorno de juros”. Relata que a decisão agravada se mostra capaz de causar prejuízo, tendo em vista que promove o enriquecimento ilícito do banco agravado, prolonga o dano sofrido pelo agravante, em razão do pagamento das parcelas e bloqueia o seu limite no cartão de crédito no valor da quantia não estornada. Sustenta a presença dos requisitos da tutela antecipada recursal, pelo que requer o reestabelecimento do valor de R$ 2.210,87 (dois mil, duzentos e dez reais e oitenta e sete centavos). No mérito, a confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Com efeito, não se pode dizer, nesse momento, que a instituição financeira está inobservando os direitos do consumidor/agravante ao não realizar o estorno do valor que o recorrente entende indevido. Isso porque, pela análise superficial dos autos, compreendo que o comando para realizar o estorno deve partir da 1a agravada, a qual foi iniciada a relação consumerista com a aquisição dos equipamentos eletrônicos e perante quem foi exercido o direito de retratação pelo agravante, na forma do art. 49 do CDC. Assim, compreendo que a situação ora analisada depende de maior dilação probatória, permitindo-se aferir o grau de responsabilidade das partes e as consequências decorrentes da rescisão contratual. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, cuidam de matéria de mérito, a qual só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematura o pedido de antecipação de tutela para determinar um estorno, já que nem sequer foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos agravados nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.